Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAYARA OLIVEIRA SALES em face à decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos no 0712000-06.2020.8.07.0006. Inicialmente foi proferida decisão reconhecendo a incompetência deste órgão recursal e determinada a redistribuição a uma das Turmas Recursais. Antes do cumprimento da determinação, mas ainda no prazo recursal, a agravante requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. A desistência do recurso não está sujeita à anuência da recorrida, razão porque não existe óbice à homologação do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator